Tribunal: TJSP
Processo: 2027670-18.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000164546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2027670-18.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Osvaldo Cruz, em que são
embargantes GERARDUS JOHANNES SERVATIUS MARIA MICHELS, MARIA
LUISA MICHELS e MAURICIO MICHELS, é embargado CONSTRUTORA CAMPOY
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 6 de março de 2020.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2027670-18.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração n.o 2.027.670-18.2019.8.26.0000/50.000
Embargantes:
GERARDUS JOHANNES SERVATIUS MARIA MICHELS E OUTROS
Embargada:
CONSTRUTORA CAMPOY LTDA.
Comarca:
OSVALDO CRUZ
Voto n.o 45.392
Embargos declaratórios. Ausência dos vícios elencados
no artigo 1.022 do CPC. Repetição dos argumentos
contidos
nas
razões
do
recurso
anterior.
Mero
inconformismo. Pretensão de rediscussão da matéria que
extrapola o objeto do recurso em questão. Caráter
infringente configurado. Embargos rejeitados.
1. Embargos declaratórios opostos com base no v.
acórdão de págs. 307/311, alegando contradição. Aduzem evidente o
excesso de execução, haja vista que o início do computo de juros deve se
dar da data da citação do devedor na execução. Afirmam que os valores
referentes aos honorários sucumbenciais foram fixados em percentual, e não
quantia certa, resultando contradição a aplicação do artigo 85, §16, do
CPC. Argumentam, ainda, contradição acerca do pleito de compensação,
reportando-se ao artigo 368 do Código Civil, já que o coembargante,
Maurício, é credor da embargada. Requerem, assim, o acolhimento dos
embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, a fim de que se
reconheça o excesso de execução, com a exclusão dos juros moratórios,
bem como seja viabilizada a compensação.
2. Os embargos são tempestivos, porém não merecem
acolhimento.
Os embargos declaratórios possuem seus contornos
delineados no artigo 1.022 do Estatuto Processual Civil, e têm por escopo
sanar eventual omissão, contradição ou obscuridade, o que não se verifica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2027670-18.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
na hipótese.
No caso, o manejo do recurso pelos embargantes trata-
se, na verdade, de reiteração dos argumentos já contidos no recurso de
agravo de instrumento e apreciados pela Turma Julgadora, restando nítido o
caráter meramente infringente da pretensão.
O v. acórdão embargado foi claro e preciso ao dispor
acerca da questão envolvendo a incidência dos juros desde o trânsito em
julgado, nas verbas honorárias de sucumbência, item 2, págs. 42/43, bem
como no que tange à impossibilidade de compensação de valores, em
razão da inexistência de identidade entre credor e devedor, item 3, págs.
43/44.
Assim, não é possível atribuir vício ao v. acórdão apenas
por ter adotado interpretação diversa da defendida pelos embargantes, de
modo que eventual irresignação em relação à solução de mérito nele
contida deverá ser objeto de recurso próprio, porquanto inviável a reforma
pretendida nesta sede.
3. Com base em tais fundamentos, rejeitam-se os
embargos de declaração.
NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA

RELATOR
A293